Tribunal: TJSP
Processo: 0015335-51.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Tema no 490 do E. STF – Modulação de efeitos – Relação tributária já constituída anteriormente ao julgamento do Tema – Juízo de conformidade não realizado – Acórdão mantido